Tribunal: TJDFT
Processo: 0705287-76.2020.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. PRELIMINAR REJEITADA. CDC. INAPLICABILIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. MODALIDADE NÃO CARACTERIZADA. PARTES CONTRATANTES. INTERESSES CONTRAPOSTOS AJUSTADOS EM AMBIENTE DE EQUILÍBRIO ACEITÁVEL. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE QUE ENSEJA CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS AO COCONTRATANTE DESISTENTE. MULTA RESCISÓRIA. CABIMENTO. PENALIDADE CONTRATUAL CONSENSUALMENTE AJUSTADA. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO CONTRATANTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. A relação jurídica estabelecida entre as partes não está submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Isto porque a parte ré/apelante não se apresenta como a destinatária final do produto, nos termos como previsto no art. 2o do CDC. Apesar de tomadora dos serviços contratados, a apelante apenas figurou como intermediadora entre o plano de saúde e os beneficiários que se utilizam efetivamente das coberturas contratadas.
3. O contrato de adesão traz ínsitos os fatores de desigualdade de poderes negociais e vulnerabilidade do contratante aderente. Todavia, nada veio aos autos que possa minimamente autorizar a assertiva de que tenha sido feita a contratação sem que ciência tivesse o Sindicato apelante dos exatos termos do contrato, o qual encerra cláusulas claras e objetivas. Nenhum elemento existe a indicar afronta ao princípio da boa-fé objetiva e ao dever de lealdade que amparam as relações jurídicas. Outrossim, o só fato de o contrato estipular multa apenas em favor da empresa operadora não serve a caracterizar como de adesão o ajuste firmado, sobretudo quando regras específicas consensualmente acordadas testemunham o efetivo exercício do poder de discutir os termos do acordo.
4. Tendo as partes negociado a renovação do contrato original em condições que favoreceram a entidade sindical recorrente no que concerne aos valores a serem pagos, o que levou à prorrogação do prazo de vigência anteriormente fixado, manifesto está que a estipulação ocorreu em ambiente de equilíbrio aceitável entre os contratantes, inclusive no que concerne à estipulação de multa rescisória pela extinção do contrato por desinteresse de um dos contratantes.
5. O encerramento antecipado da relação contratual, sem que motivo haja para a extinção do ajuste, autoriza a cobrança da multa rescisória ao contratante que unilateralmente optou pela resilição do contrato. Estipulação coerente com a manifestação de vontade de uma das partes de desfazer o acordo celebrado. Vantagem exagerada do cocontratante não verificada. Abusividade ou onerosidade excessiva não caracterizada. Sanção contratual regularmente estabelecida.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Honorários majorados.